Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES DE PROCESSOS JULGADOS CONJUNTAMENTE. INCLUSÃO DE DÉBITO RELATIVO A TÍTULO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PODEM INCIDIR SOBRE DÍVIDA RESPECTIVA.

I. Em se tratando de condenações oriundas de processos julgados conjuntamente, a multa e os honorários advocatícios do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil não podem incidir sobre débito relativo a processo que ainda não transitou em julgado, a não ser que tenha sido requerido o respectivo cumprimento provisório de sentença.

II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.